Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FOGOS DE ARTIFÍCIO APREENDIDOS. ENQUADRAMENTO NO ART. 253, DO CÓDIGO PENAL, E NÃO ART. 16, § 1o, INC. III, DA LEI No 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. A substância ou engenho explosivo enquadra-se melhor à definição de fogos de artifícios, que é um artefato explosivo de baixa potencialidade lesiva e que é utilizado para fins de entretenimento (pirotecnia). De outro lado, o termo explosivo está ligado, pelo conceito, à expressão “artefato explosivo” por ser substância que pode ser utilizada como artefato bélico de grande potencialidade lesiva e destrutiva.
2. Considerando que o dono de estabelecimento comercial, que expõe à venda fogos de artifício, sem autorização competente, e que tais materiais tem destinação prática de pirotecnica e entretenimento, o comportamento se amolda ao art. 253 do Código Penal, e não ao art. 16, § 1o, inciso III, do Estatuto do Desarmamento.
3. Um “engenho explosivo” (pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa) conduz a uma pena menor que um “artefato explosivo” (reclusão – de três a seis anos, e multa), de modo que o Juizado Especial Criminal só tem competência para julgar a primeira hipótese.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF.